Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE NA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 12.544,63, a título de rescisão do contrato de seguro prestamista e, ainda, R$ 3.000,00, por danos morais.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Sem contrarrazões.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">3. Na origem, o autor alegou que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada por ser uma obrigatoriedade para fins de obtenção do crédito. Afirmou, ainda, que o banco réu não lhe oportunizou a contratação do seguro em outras instituições, nem tampouco, de firmar os contratos de empréstimo sem a inclusão da operação.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">5. O seguro prestamista garante a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego. Este seguro protege tanto o credor quanto o devedor de eventuais infortúnios que possa comprometer a solvência da dívida.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">6. A realização de dois negócios jurídicos em um único momento não caracteriza venda casada (art. 39, I, CDC) uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, sem nexo ou causa razoável. A contratação do seguro é permitida, porque é facultativa.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">7. Consigna-se que o autor não se desincumbiu de comprovar que foi compelido a contratar o seguro, ou seja, de que realmente se tratou de venda casada. Ao contrário do afirmado, da análise das Cédulas de Crédito Bancário, verifica-se não constar qualquer item que vincule a concessão do empréstimo à contratação da operação. A cláusula décima segunda é bastante clara quanto à faculdade da contratação do seguro prestamista, bem como, do direito de livre escolha da instituição seguradora.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">8. Não há dúvida de que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido. Além disso, a proposta de adesão ao seguro prestamista foi assinada pelo autor em documento destacado, o que afasta a afirmação de desconhecimento da operação.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">9. Assim, a operação é válida e a restituição dos valores pagos é indevida, tendo em vista que desde a contratação o autor vem usufruindo do contrato, podendo fazer uso dele se necessário fosse. Por fim, diante do caráter facultativo do seguro, nada impede que o contratante solicite o cancelamento a qualquer momento, desde que com efeitos futuros.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">10. Por conseguinte, ante a ausência de ato ilícito do recorrido, não há que se falar em danos morais e restituição de valores. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">11 RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.